Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722341-54.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA, CREDICARROS ANALISE DE CREDITO LTDA, WESLEY OLIVEIRA DE ASSIS APELADO: ZENILDO VIEIRA DOS SANTOS, FELIPE MENDES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se as partes requerentes do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator